Tribunal: TJSP
Processo: 2101559-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos a execução – Alegação de incompetência do juízo acolhida com determinação de remessa dos autos a comarca do Paraná – Insurgência do embargado (exequente) – Cláusula de eleição de foro – Ausência de abusividade – Pactuação livre - Contrato de cessão de crédito realizado para incremento de atividade empresarial – Partes que se encontram em pé de igualdade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos a execução – Alegação de incompetência do juízo acolhida com determinação de remessa dos autos a comarca do Paraná – Insurgência do embargado (exequente) – Cláusula de eleição de foro – Ausência de abusividade – Pactuação livre - Contrato de cessão de crédito realizado para incremento de atividade empresarial – Partes que se encontram em pé de igualdade – Ausência de abusividade da clausula de eleição de foro - Processo digital – Inexistência de prejuízos a qualquer das partes – Precedentes - Manutenção da demanda no juízo originário – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101559-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BR MONEY
SECURITIZADORA S/A, são agravados INCOMATTI MADEIRAS LTDA ME,
CLEVERSON ZANETTI e MILENA SKRABA ZANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101559-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.705 - TAD
2
VOTO No : 17.705
COMARCA : Foro de Jundiaí 5a Vara Cível
AGTE. : BR Money Securitizadora S.A.
AGDO. : Incomatti Madeiras Ltda Me e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos a execução

Alegação
de
incompetência
do
juízo
acolhida
com
determinação de remessa dos autos a comarca do Paraná
Insurgência do embargado (exequente) Cláusula de eleição
de foro
Ausência de abusividade – Pactuação livre -
Contrato de cessão de crédito realizado para incremento de
atividade empresarial
Partes que se encontram em pé de
igualdade Ausência de abusividade da clausula de eleição
de foro - Processo digital
Inexistência de prejuízos a
qualquer das partes Precedentes - Manutenção da demanda
no juízo originário Decisão reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101559-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.705 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Marcio Estevan Fernandes
nos autos de embargos a execução que o agravado move em desfavor do
agravante que afastou clausula de eleição de foro e remeteu os autos a Comarca
do Estado do Paraná com base no Código de Defesa do Consumidor e no art. 46
do CPC.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
O agravante ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em
face do agravado e de responsáveis solidários com fundamento em “Contrato
Particular
de
Promessa
de
Cessão
e
Transferência
de
Crédito

Responsabilidade Solidária e Outras Avenças” firmado entre as partes visando a
satisfação de seu crédito, no valor de R$290.334,60.
No contrato exequendo há clausula de eleição do foro de Jundiaí.
Citados, os executados opuseram estes embargos a execução
aduzindo incompetência do juízo em razão da prevenção e do seu domicílio.
O magistrado a quo decidiu no seguinte sentido:
“Vistos. A execução ajuizada se fundamenta em relação de consumo
(contrato bancário), de forma que o executado deve ser demandado no
local de sua sede, seja à luz da regra geral do artigo 46 do Código de
Processo Civil, seja à luz da legislação consumerista (artigo 101 do
Código de Defesa do Consumidor). Assiste razão ao embargante,
portanto, quanto à necessidade de remessa dos autos á Comarca de
Piraquara onde, ademais, já tramita ação sobre a mesma matéria. Nesse
sentido, confira-se: “Conflito negativo de competência. Ação de execução
de titulo extrajudicial proposta por prestadoras de serviços educacionais,
no foro da cláusula de eleição, declarada ineficaz. Remessa, de ofício, ao
foro do domicílio da consumidora ré. Admissibilidade, na hipótese.
Necessidade de assegurar o acesso à justiça e a facilitação da defesa do
consumidor em juízo. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Conflito
procedente. Competência do suscitante”.(TJSP; Conflito de competência
0058879-10.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Mogi Guaçu - 2a V.CÍVEL; Data
do Julgamento: 26/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018).Sendo assim,
publique-se a presente e, após, encaminhem os autos ao Distribuidor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101559-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.705 - TAD
4
posterior remessa por meio do malote Digital à Comarca de Piraquara-PR.
Certifique-se a presente decisão nos autos da execução, encaminhando-
os juntamente com os embargos ao Distribuidor para redistribuição.Aodistribuidor,apósodecursodeprazorecursal,paraasprovid ênciasnecessárias.Int”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que o contrato firmado tem clausula que
elegeu o foro de Jundiaí o competente para dirimir conflitos a ele relacionados e
que a aderência a tal disposição ocorreu livremente.
Traz que o contrato foi celebrado entre pessoas capazes e lhes
foi dada a oportunidade de analisar os seus termos.
Afirma que não é instituição financeira e que o STJ somente
permite o afastamento da clausula de eleição de foro se houver prejuízo ao
acesso a justiça.
Pretende a reforma da decisão.
Pois bem.
Primeiramente observo que o presente recurso tem cabimento
com base na teoria da taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ com base na
premissa de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação".
O recurso é provido.
A competência para o processamento de ações de execução de
título extrajudicial, como a hipótese dos autos, está prevista no art. 781 do CPC.
O referido dispositivo legal permite o seu ajuizamento em foro de eleição.
Vejamos:
Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada
perante o juízo competente, observando-se o seguinte:
I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de
eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;
(g.n.).
De proêmio, é necessário destacar que as partes livremente
pactuaram que “fica eleito o foro da Comarca de Jundiaí, com a exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para solucionar as pendências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101559-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.705 - TAD
5
decorrentes da aplicação do presente instrumento.” (cláusula 23, fls. 32).
Desse modo, o ajuizamento da ação de execução no foro
respectivo está de acordo com o pactuado.
Sabe-se que é permitido ao condutor do feito afastar a cláusula
de eleição, de ofício, se considerá-la abusiva.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser
reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos
ao juízo do foro de domicílio do réu. (Art. 63 CPC)
Contudo, não se verifica, no caso dos autos, que a clausula de
eleição de foro seja abusiva.
A relação obrigacional não se submete ao Código de Defesa do
Consumidor, posto que não caracterizada a relação de consumo.
Veja que o contrato celebrado é eminentemente negocial, uma
vez que se destinou à captação de recursos para incremento da atividade
empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica recorrida, resultando na
inaplicabilidade do estatuto consumerista à espécie.
Desse modo, inexiste abusividade na mencionada cláusula de
eleição de foro, a qual houve aderência de forma livre.
É importante pontuar que não haverá prejuízo a defesa do
agravado, tendo em vista que o processo de execução e os presentes embargos
tramitam na forma digital.
Neste sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS COMPETÊNCIA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Irresignação com relação à decisão que
reconheceu a incompetência absoluta do juízo para julgamento da causa,
em razão da relação de consumo existente entre as partes Pedido da
autora de prosseguimento do feito na Comarca de São João da Boa Vista,
onde foi distribuída a ação, conforme a cláusula de eleição de foro

Acolhimento A ré reside em Poços de Caldas/MG, e não há prejuízo para
a sua defesa, tendo em vista que o processo é digital Precedentes desta
Corte Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2113455-11.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 01/07/2020;
Data de Registro: 01/07/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101559-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.705 - TAD
6
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Ação ajuizada no Foro Central
da Comarca de São Paulo Declinação da competência para a Comarca
de Suzano-SP, domicílio dos executados - Impossibilidade Cláusula de
eleição de foro que deve ser reputada válida
Tratando-se de relação
jurídica de natureza privada, deve ser aplicado à hipótese o artigo 78 do
Código Civil c.c artigo 63 do CPC/2015 - Decisão reformada Agravo de
instrumento provido, prejudicados os embargos declaratórios.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2030115-72.2020.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data
de Registro: 11/06/2020).
E se não bastasse, a alegação de prevenção não tem qualquer
elemento comprobatório nos autos. Não se sabe se existe, de fato, demanda
ajuizada pela agravante em face da agravada, ou desta em face daquela, no
Estado do Paraná. Assim como, não se sabe se as demandas guardam conexão
com esta ou são capazes de gerar decisão contraditória. Nada foi trazido aos
autos.
E intimada a agravada para responder ao presente recurso (fls.
53/54), quedou-se inerte (fls. 56).
Assim, conclui-se que a demanda foi regularmente distribuída,
devendo prosseguir no foro eleito, nos termos do título executivo extrajudicial
firmado entre as partes.
Reforma-se a decisão, portanto.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator